Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO. RESISTÊNCIA INDEVIDA. ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Em contrato de aquisição de cota-parte para investimento em extração de ouro, além de estabelecida a devolução do valor investido no caso de não iniciada a produção minerária, restou expressamente facultado ao investidor a resilição contratual mediante denúncia prévia. Solicitada a resilição do contrato, e sequer iniciada a extração do minério, a resistência em reembolsar o investidor, por cerca de três anos, justifica o retorno das partes ao status quo ante com fundamento no art. 475 do Código Civil.
2. O dano moral indenizável é aquele que, decorrente de um ato ilícito (arts 186 e 187 do CC), lesiona a honra, a dignidade, os direitos da personalidade do indivíduo. Embora injustificada a prolongada resistência dos réus à restituição do valor devido, não se pode imputar a necessidade de tratamento médico do autor (vulnerabilizado por frágil contexto financeiro que se agravou no decorrer da relação contratual) ao inadimplemento contratual objeto da presente lide.
3. Apesar de acirrada, a mensagem enviada, em grupo de WhatsApp, não consubstanciou ato ilícito ofensivo à honra ou à dignidade do réu. Este, se valendo da então existente relação de confiança com o autor, persistiu protelando em descomedido a restituição devida, de modo a extenuar o limite de tolerância deste e, assim, propiciar o envio da mensagem hostil.
4. Recurso do réu reconvinte não provido. Recurso do autor reconvindo parcialmente provido.